Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739765-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALFA ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA, PAULO ROBERTO MONTEIRO VILLELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0226081-73.2009.8.07.0015, movida contra ALFA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e PAULO ROBERTO MONTEIRO VILLELA, visando o pagamento do débito inscrito na CDA no 2822059, pela qual indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais e de dinheiro em espécie na residência do segundo agravado. Distribuído o recurso, a apreciação do pedido liminar foi convertida em diligência, diante de inconsistências constatadas nos autos de origem, decorrentes de aparente litispendência, pela execução da mesma certidão da dívida ativa em duas execuções fiscais, e da falta de informações sobre citação do segundo agravado nos autos de origem (ID 76592169) Em atendimento à referida determinação, o Distrito Federal peticionou no ID78492561, sem esclarecer tais incongruências, limitando-se a juntar documentos, relativos à atualização do débito fiscal inscrito na CDA no 2822059 (ID 78492562), uma relação atualizada de débitos fiscais relacionados à primeira agravada, relativas a outras certidões da dívida ativa (ID 78492563 e ID 78492564), além de uma petição juntada pelo agravado na Execução Fiscal 2008.01.1.148819-3, protocolizada no dia 18 de setembro de 2009, pedindo vista daqueles autos para manifestação (ID 78492565). É o Relatório, decido. A análise dos documentos apresentados nos autos pelo Distrito Federal revela que não se prestam a esclarecer as questões destacadas na decisão de ID 76592169, já que nada foi esclarecido sobre a aparente litispendência, ou sobre a falta de citação do segundo recorrido nos autos da execução fiscal originária, volvida à execução da CDA no 2822059. Conforme destacado na referida decisão, e precisa ser reiterado, o processo de origem, a Execução Fiscal no 0226081-73.2009.8.07.0015, originalmente distribuída por meio físico sob o no 2009.01.1.186586-9, visava exclusivamente o pagamento do débito inscrito na CDA no 2822059, com valor de R$ 12.198.02 (doze mil, cento e noventa e oito reais e dois centavos), atualizado na petição inicial até 27 de novembro de 2009. (ID 43099871). Não consta qualquer informação no processo a respeito da citação do segundo executado PAULO ROBERTO MONTEIRO VILLELA nos autos de origem, havendo apenas informação sobre a expedição de carta citatória no ID 43099871, sem notícias a respeito se seu cumprimento. Ocorre que no dia 15 de março de 2017, antes do aperfeiçoamento da citação do segundo agravado, foi certificada a prolação de decisão nos autos da Execução Fiscal no 2008.01.1.148819-3, determinando a reunião de todas as execuções fiscais movida contra os recorridos, a fim de que os débitos fiscais passassem a ser executados de forma unificada, pela quantia de R$ 2.230.480,82 (dois milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) (ID 43099871 - Pág. 15). Na referida decisão ficou consignado que, por não ter sido o segundo agravado citado nas execuções fiscais reunidas, deveria ser realizada a citação pessoal no processo unificado. Confira-se, o teor da referida decisão, ordenando a reunião de execuções fiscais e a citação do segundo agravado: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: m consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se, conforme fls. 111/112, que, atualmente, tramitam 38 (trinta e oito) execuções fiscais em desfavor da ALFA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES. O débito consolidado totaliza R$ 2.230.480,82 (dois milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta reais e cinqüenta e dois centavos). Da análise dos processos, constata-se que a pessoa jurídica foi citada em quase todos os feitos. Por outro lado, quanto ao corresponsável Paulo Roberto Monteiro Villela, não foi efetivada sua citação na maioria dos processos do qual é parte. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, e a fim de se evitar a juntada dos mesmos documentos em todos os processos, determino que, regularizada a citação nos processos supracitados, a prática de todos os atos processuais que envolvam o DÉBITO CONSOLIDADO das partes executadas se concentre em um único processo. Para tanto, nomeio como "processo pai" os autos de n. 2008.01.1.148819-3, no qual se processarão todos os atos processuais referentes às execuções fiscais n. 1) 2009.01.1.185448-8, 2) 2009.01.1.185449-6, 3) 2009.01.1.186578-9, 4) 2009.01.1.186579-7, 5) 2009.01.1.186580-3, 6) 2009.01.1.186581-0, 7) 2009.01.1.186582-8, 8) 2009.01.1.186583-6, 9) 2009.01.1.186584-4, 10) 2009.01.1.186585-2, 11) 2009.01.1.186586-9, 12) 2009.01.1.186587-7, 13) 2009.01.1.186588-5, 14) 2009.01.1.186589-3, 15) 2009.01.1.186590-8, 16) 2011.01.1.202278-4, 17)2011.01.1.202279-2 , 18) 2011.01.1.202475-7, 19) 2012.01.1.185631-6, 20) 2012.01.1.185632-4, 21) 2013.01.1.034428-4, 22) 2013.01.1.035385-2, 23) 2013.01.1.035414-8, 24) 2013.01.1.155676-8, 25) 2013.01.1.155677-6, 26) 2013.01.1.164859-5 27)2014.01.1.063410-9, 28) 2014.01.1.071068-3, 29) 2014.01.1.079899-3, 30)2014.01.1.117144-4, 31) 2014.01.1.126306-2, 32) 2014.01.1.132049-2, 33) 2014.01.1.134422-2, 34)2015.01.1.050259-0, 35) 2015.01.1.115872-4, 36) 2016.01.1.029584-9, 37) 2016.01.1.105906-8 Determino que a presente decisão seja registrada em todas as execuções acima referidas, prosseguindo-se os atos processuais no processo de n. 148.819-3/08, ressalvada decisão superveniente em sentido contrário. As demais ações deverão ser armazenadas em local próprio nesta Secretaria e somente serão objeto de decisão individualizada caso haja a necessidade da análise de questão restrita ao processo de referência. Cite-se o corresponsável Paulo Roberto Monteiro Villela nos processos em que é parte, bem como cite-se a pessoa jurídica nos autos n. 295849-/16 e 105906-8/16. Nos autos n. 148.819-3/08 (Processo Pai), expeça-se alvará de levantamento da importância penhorada, fls. 96, em favor da Exequente. Tendo em vista o valor do débito, a fim de conferir efetividade ao processo de execução e, considerando que a penhora sobre dinheiro consta da gradação legal como preferencial, com fulcro no art. 835 do CPC/2015, defiro o bloqueio de eventual crédito existente em conta corrente da pessoa jurídica, mesmo já havendo penhora nos autos (fl. 96), excetuados os autos n. 29.584-9/16 e 105.906-8/16 Segue o protocolo do sistema BACENJUD. Cumpridas todas as determinações acima, caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que indique, objetivamente, bens passíveis de penhora. Cumpra-se. I.” (ID 43099871 - Pag. 14 - g.n.) Pelo que se verifica do condido na referida decisão, está expressamente consignado que o segundo agravado ainda não havia sido citado na execução fiscal onde proferida a decisão agravada, originalmente tombada sob o no 2009.01.1.186586-9, sendo determinada a realização do ato citatório após a unificação das execuções nos autos do Processo no 2008.01.1.148819-3, por determinação exarada no dia 15 de março de 2017. Nesse contexto, verifica-se que a petição juntada pelo Distrito Federal no ID 78492565, demonstrando que o segundo agravado juntou procuração nos da Execução Fiscal no 2008.01.1.148819-3, em 18 de setembro de 2009, não comprova citação com relação à execução fiscal originária. Com efeito, além de estar acompanhada de procuração sem poderes para receber citação, e se limitar a requerer carga dos autos, sem informações de que a providência foi realizada, o que por si, seria insuficiente para comprovar citação por comparecimento espontâneo, verifica-se que a mencionada petição foi apresentada em outra execução fiscal, antes da reunião dos executivos fiscais e antes da determinação de citação do segundo recorrido a respeito das execuções fiscais unificadas. Assim, não está suprida a demonstração de citação do segundo agravado, especificamente com relação aos autos de origem, a Execução Fiscal no 0226081-73.2009.8.07.0015 (2009.01.1.186586-9), providência sem a qual é inviável a realização dos atos constritivos vindicados no agravo de instrumento, cumprindo destacar que sequer consta informações sobre a realização de tentativas de prévias de penhora em face do mesmo ao longo da execução originária. Para além da falta de demonstração da citação do segundo recorrido, seja nos autos de origem ou na execução fiscal unificada, conforme havia sido determinado no curso do processo, a unificação das execuções fiscais revela aparente litispendência, que não foi esclarecida pelo Distrito Federal. Com efeito, a mencionada decisão de 15 de março de 2017, determinou que a execução da CDA no 2822059 passasse a ser processada de forma unificada nos autos da Execução Fiscal no 2008.01.1.148819-3, enquanto as demais execuções fiscais, inclusive os autos de origem, deveriam “ser armazenadas em local próprio nesta Secretaria e somente serão objeto de decisão individualizada caso haja a necessidade da análise de questão restrita ao processo de referência”. (ID 43099871 - Pag. 14). Contudo, depois de anos da unificação dos processos, a execução originária passou a ser impulsionada pelo Distrito Federal, sem qualquer ressalva quanto ao processamento da execução da mesma CDA no 2822059 de forma unificada em outra execução fiscal. Trata-se de apreensão que que revela aparente litispendência, com a possível execução da CDA no 2822059 em dois processos, conforme já havia sido destacado na decisão procedente, sendo que nada a respeito foi aclarado pelo Distrito Federal. Diante do exposto, visando preservar a utilidade do presente agravo de instrumento e da pretensão deduzida no recurso em prol do Erário, concedo ao Distrito Federal o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar no processo, a respeito das seguintes irregularidades constatadas no processo originário: 1. Esclarecimento sobre a aparente litispendência em razão do reestabelecimento da tramitação da execução originária, enquanto a execução da CDA no 2822059 havia sido remetida para processamento em execução unificada nos autos da Execução Fiscal no 2008.01.1.148819-3. 2. Caso não subsista dupla execução da mesma certidão da dívida ativa, que preste informações sobre a citação do segundo agravado na Execução Fiscal originária, ou nos autos da Execução Fiscal no 2008.01.1.148819-3, após a reunião dos executivos fiscais ordenada em 15 de março de 2017. Destaco, por fim, que a litispendência e a falta de citação envolvem matérias de ordem pública, passíveis serem aferidas em grau recursal, ainda que de ofício, e que podem representar obstáculo prejudicial à apreciação dos pedidos de penhora deduzidos no agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator